Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014418-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA DE ICMS RELATIVA AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO (RES. 007/2008- SARP) E ENVIO DE TAD PARA O CCF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRAR ILICITUDE DO TRIBUTO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, para determinar a exclusão na CDA executada dos débitos referentes ao “Regime de Apuração do ICMS Garantido”, “Débitos do ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010” e “Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF”, além de fixar atualização pela SELIC e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os débitos de “ICMS cobrados com base na Resolução 007/2008 c/c Decreto 2686/2010” e pela infração "envio de TAD ao CCF" se referem ao imposto declarado ilegal/inconstitucional e se podem ser excluídos da CDA por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A Resolução 007/2008 não cria nova hipótese de incidência, mas apenas antecipa o recolhimento do imposto em caso de risco fiscal, sendo legítima.

4. A alegação de que tais débitos relativos às infrações “ICMS cobrados com base na Resolução 007/2008 c/c Decreto 2686/2010” e "envio de TAD ao CCF" se relacionam a tributo tido por inconstitucional exige dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

5. A presunção de legitimidade da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É lícita a cobrança antecipada do ICMS com base no Regime Cautelar instituído pela Resolução 007/2008-SARP/SEFAZ-MT. 2. A exclusão de débitos da CDA por meio de exceção de pré-executividade exige prova inequívoca da ilegalidade, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7o; CTN, art. 204; LEF, art. 3o; CPC/2015, arts. 85 e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 0025789-41.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0., nos autos da
Execução fiscal no 1026085-36.2019.8.11.0041
, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta
por
RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA
, para:
a)
determinar a exclusão na CDA executada dos débitos referentes ao REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS GARANTIDO, DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF;
b)
determinar que a atualização seja realizada pela taxa SELC;
c)
condenar a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, arbitrada em 5%(cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC), cujo valor será reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Aduz que, não há qualquer irregularidade e/ou ilicitude nos créditos descritos nas infrações “17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF” e “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”.

Sustenta que, diferente do que constou na sentença as referidas infrações são autônomas em relação às declaradas ilegais.

Argumenta que, a jurisprudência tem reconhecido a licitude da medida cautelar administrativa relativa ao RES. 007/2008, pois não altera a regra matriz de incidência tributária, mas apenas modifica o momento de pagamento do ICMS.

Assevera que, as dívidas inscritas na CDA gozam de presunção de presunção de legitimidade a seu favor, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor, o que, indubitavelmente, inexiste nos autos.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal
.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, no sentido de declarar a licitude dos créditos inscritos na CDA 2017222618, relativos às infrações “
17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
e
“17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”.

Efeito suspensivo parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Execução fiscal no 1026085-36.2019.8.11.0041
, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta
por
RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA
, para:
a)
determinar a exclusão na CDA executada dos débitos referentes ao REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS GARANTIDO, DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF;
b)
determinar que a atualização seja realizada pela taxa SELC;
c)
condenar a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, arbitrada em 5%(cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC), cujo valor será reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Argui em síntese a
recorrente que não há qualquer irregularidade e/ou ilicitude nos créditos descritos nas infrações
“17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”
e
17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”,
os quais possuem autonomia, e não são correlacionados com os créditos declarados ilegais.

Em relação aos créditos descritos na infração “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”, insta consignar que, o Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso não estabelece nova hipótese de incidência tributária, não majora a alíquota do imposto e não cria obrigação tributária principal diversa daquela prevista em lei.

O referido ato normativo apenas disciplina o momento do recolhimento do imposto, determinando que os contribuintes enquadrados em determinadas hipóteses, como a existência de débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal, realizem o recolhimento antecipado do Imposto Estadual, se modo que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ademais, importante ressaltar que os artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a adoção de medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, conferindo à autoridade administrativa-tributária o poder de aplicar regime especial de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

Observa-se ainda que o regime cautelar administrativo previsto na Resolução no 007/2008-SARP aplica-se a contribuintes que, de alguma forma, demonstraram comportamento tendente ao inadimplemento de suas obrigações fiscais, como aqueles que possuem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal em atraso há mais de 30 dias ou em montante superior a 10% da arrecadação média, aqueles com parcelamentos denunciados por atraso de pagamento ou ainda aqueles com inscrição estadual suspensa ou cassada.

Nesse contexto, entendo que a exigência de recolhimento antecipado do imposto por parte de contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas na Resolução no 007/2008-SARP não constitui sanção administrativa nem tampouco penalidade tributária, mas sim medida de caráter cautelar destinada a assegurar o adimplemento da obrigação tributária principal, que tem previsão legal.

Destarte, as evidências se firmam no sentido de ser lícita a cobrança do imposto estadual de forma antecipada e aplicação de multa pela ausência de recolhimento do contribuinte que se encontra inscrito no regime cautelar administrativo previsto na resolução n.o 07/2008 SARP.

Outrossim, pela análise sumária dos documentos apresentados em sede de exceção de pré-executividade, não se vislumbra que os tributos descritos como omissos e que implicaram na inclusão do contribuinte no regime cautelar se referem exclusivamente aos créditos de ICMS GARANTIDO declarados ilegais na decisão objurgada e/ou outro tributo tido como inconstitucional.

Além disso, não existe provas de que o tributo cobrado de forma antecipada também de refira à ICMS GARANTIDO outro tributo tido cuja cobrança seja ilegítima.

Igualmente, ao que tudo indica, a infração “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF” se refere à termo de apreensão e deposito lavrado por descumprimento de obrigação principal ou acessória, da qual, não se verifico indícios de serem relacionadas ao ICMS GARANTIDO declarado ilegal.

Com efeito, para provar a veracidade dos argumentos apresentados pelo ora recorrido, em exceção de pré-executividade, de que os créditos inscritos na CDA executada, relativos às infrações “17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF” e “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010” deriva, de tributos tidos como ilegais/inconstitucionais (ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa Simplificada e suas derivações), seria necessária a dilação probatória, a qual não é admitida em sede de exceção de pré-executividade.

A esse respeito, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Por fim, cumpre destacar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, conforme expressamente disposto no artigo 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 204 do Código Tributário Nacional, que assim estabelecem:

"Art. 3o LEF. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."

"Art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Com efeito, a CDA possui presunção relativa (juris tantum), que só pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo executado.

No caso em análise, não houve produção de prova capaz de ilidir a presunção de que gozam as infrações questionadas no presente recurso, limitando-se a parte executada a alegar genericamente a ilegalidade das cobranças, sem demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de qualquer vício que macule a constituição dos créditos tributários.

Assim, não havendo prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de legitimidade, liquidez e certeza de que gozam as Certidões de Dívida Ativa, impõe-se a manutenção das infrações "17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010" e "17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF" na CDA executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar parcialmente a decisão agravada, no sentido de manter na CDA executada os créditos relativos às infrações "17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010" e "17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF" e, por conseguinte, determinando o prosseguimento da execução fiscal também quanto a essas infrações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025